Tribunal: TJDFT
Processo: 0748440-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748440-14.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) RECORRIDA: THALLITA RAQUEL DA SILVA MENDES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. ERRO NA ENTREGA DAS CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DE PROTESTO DE TÍTULOS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. DESPROPORCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois a petição inicial encontra-se instruída com documentos suficientes à compreensão da demanda. Eventual inidoneidade do que foi apresentado para o fim de justificar o reconhecimento do direito vindicado acarretará a denegação da segurança, e não circunstância que possa ensejar a resolução do processo sem exame do mérito. 2. É prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário quando ausente a comunhão de interesses com os demais candidatos inscritos no certame. Precedente deste Tribunal. 3. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 4. A eliminação da impetrante apenas pelo fato de não ter apresentado, no momento definido no edital de convocação específico, as certidões dos cartórios de protestos de títulos da cidade/município onde reside/residiu nos últimos cinco anos é desarrazoada e desproporcional, sobretudo porque o documento demonstra que a candidata não tem registros que desabonem a sua vida pregressa e sua conduta social. Precedente deste Tribunal. 5. Preliminares rejeitadas. Agravo interno não provido. Segurança concedida. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 927, inciso III, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos a não aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 485, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 12.016/2009, aduzindo a ausência de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança, uma vez desatendidos pela parte impetrante os requisitos do edital. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisar os argumentos do especial, indica malferimento aos artigos 2o e 5o, caput, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da separação dos poderes e da isonomia. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 927, inciso III, do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 1o da Lei 12.016/2009, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação ao apontado vilipêndio aos artigos 2o e 5o, caput, ambos da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1.411.060 AgR-ED , relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012